Tribunal: TJDFT
Processo: 0007459-76.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0007459-76.2017.8.07.0005 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelantes: Cláudia Paes de Macedo Maria das Graças Paes Macedo Carmem Paes Macedo Viviane Paes Macedo Yanikian Apelados: Cláudia Paes de Macedo Maria das Graças Paes Macedo Cármem Paes Macedo Viviane Paes Macedo Yanikian Cláudio Paes de Macedo Marilene de Souza de Macedo D e s p a c h o Trata-se de manifestação de Cláudia Paes de Macedo, que noticia o descumprimento da ordem judicial expedida em desfavor de Cármem Paes Macedo e requer o estabelecimento de novas medidas coercitivas para reforçar a referida determinação judicial anterior (Id. 26775495). Feitas essas considerações, à apelada Cármem Paes Macedo para que se manifeste a respeito dos fatos articulados a respeito das alterações procedidas no mencionado bem imóvel, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 218, § 3o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator